Tribunal: TJMT
Processo: 1038959-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038959-97.2024.8.11.0002
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: NOEMEA GOMES DA SILVA
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre autora e instituição financeira, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.700,00, a título de danos materiais, e R$ 5.000,00, a título de danos morais. A parte autora busca a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, enquanto a requerida pretende a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário a justificar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais; (ii) verificar a necessidade de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira falha na prestação do serviço ao realizar crédito do valor contratado em conta diversa daquela utilizada habitualmente pela autora para recebimento de seu benefício previdenciário, caracterizando irregularidade evidente nas transações bancárias e violando o dever de segurança no serviço prestado.
4. A divergência de dados cadastrais constantes da Cédula de Crédito Bancário, como o endereço da autora e a localização da conta de depósito, demonstra fragilidade na verificação da autenticidade da contratação, aumentando a responsabilidade da instituição financeira.
5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira se fundamenta no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do STJ, impondo o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da falha de serviço.
6. Em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, como o verificado, a restituição em dobro é devida, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. O dano moral prescinde de prova específica (in re ipsa), sendo presumido diante da gravidade da falha bancária e da indevida retenção de verbas de natureza alimentar.
8. O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, revela-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação sem gerar enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos não providos.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com liberação de valores em conta diversa da usualmente utilizada pelo consumidor. 2. A ausência de adequada verificação de dados cadastrais e de inconsistências no processo de contratação caracteriza falha na prestação do serviço.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; Súmula 479 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038959-97.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOEMEA GOMES DA SILVA - CPF: 161.943.571-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025